Tribunal: TJSP
Processo: 0006520-68.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372632
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006520-68.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante RAFAEL DE
ALMEIDA LIMA, é apelada ANTONIA RIBEIRO DA SILVA RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006520-68.2019.8.26.0047 -Voto no 35.596 - GLF
2
Apelação Cível no 0006520-68.2019.8.26.0047
Comarca:
ASSIS
Juiz:
ANDRE LUIS DAMASCENO CASTRO LEITE
Apelantes:
RAFAEL DE ALMEIDA LIMA
Apelado:
ANTONIA RIBEIRO DA SILVA RAMOS
VOTO No 35.596
APELAÇÃO. Deserção. Preparo não recolhido. Justiça gratuita
indeferida em grau recursal. Interposição de agravo de instrumento
perante o STJ, ao invés de REsp. Erro grosseiro que não
interrompe o prazo para recolhimento. Deserção configurada.
Inteligência dos artigos 99, §5o, e 1.007, caput e §4o, do CPC.
Recurso não conhecido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 68/70, que acolheu a impugnação e extinguiu o procedimento de
cumprimento de sentença promovido por RAFAEL DE ALMEIDA LIMA em face
de ANTONIA RIBEIRO DA SILVA RAMOS.
Fê-lo a r. sentença, basicamente, sob argumento da
inexigibilidade do crédito exequendo. Trata-se de honorários advocatícios, cuja
exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade concedida à devedora.
Recorreu o exequente, alegando em síntese que a devedora
tem condições de arcar com os honorários advocatícios e pleiteando a Justiça
Gratuita (fls. 95/112)
Indeferi o pedido de gratuidade e lhe assinei o prazo de
cinco dias para recolhimento do preparo recursal (cf. fls. 153/155). O recorrente
interpôs embargos de declaração, que rejeitei (fls. 192/209 e 210/212).
Reiniciado
a
partir
da
publicação
dos
embargos
declaratórios, o prazo para preparo decorreu in albis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006520-68.2019.8.26.0047 -Voto no 35.596 - GLF
3
É o relatório.
1. O recurso não deve ser conhecido.
Ao apelo falta um dos requisitos de admissibilidade recursal,
qual seja, o preparo.
Muito embora o apelante tenha requerido, em sede recursal,
os benefícios da justiça gratuita, a benesse lhe foi negada por meio do despacho
de fls. 153/155, confirmado em embargos declaratórios (fls. 210/212).
Concedido o prazo de cinco dias para recolhimento das
custas, o apelante nada providenciou. De modo inusitado, o recorrente preferiu
interpor agravo de instrumento no Supremo Tribunal de Justiça, erro grosseiro
que não suspende a fluência do prazo para preparo.
Observe-se que o agravo recebeu no STJ o no 1.434.410/SP
e já foi rejeitado por ser manifestamente incabível, por decisão do Min. João
Otávio de Noronha de 20 de maio de 2.020, conforme pesquisa de andamento no
portal de internet da Corte Superior.
Nesse cenário, de rigor o reconhecimento de que o recurso
é deserto. Ressalte-se que não se trata de insuficiência do preparo, mas sim de
preparo inexistente.
Diante do exposto, não conheço do apelo.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator